Tribunal: TJES
Processo: 5002822-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002822-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRUNELLA DE ALMEIDA LIMA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por Brunella de Almeida Lima em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da empresa ré para o trecho de Natal (NAT) com destino à Vitória (Espírito Santo), viajando no dia 21 de dezembro de 2021, previsão de chegada seria às 22:45. Com efeito, o referido voo de Natal fora cancelado, ficando a autora esperando por mais de doze horas. Narra que questionou a requerida (ainda no aeroporto de Natal/RN) se haveria alguma assistência, esta apenas disponibilizou um voucher alimentação de R$35,00, e informou que no aeroporto de Recife/PE teria outro voucher. Ocorre que ao chegar no aeroporto de Recife/PE, não tinha ninguém da companhia aérea requerida, ou seja, a autora ficou sem nenhuma assistência. Assim, propôs a presente demanda, requerendo a condenação da Ré ao pagamento de indenização por supostos danos morais.

A empresa-ré, na contestação, rebateu a pretensão da parte demandante, sustentando, em síntese que o atraso ocorreu em virtude de força maior, não se podendo falar em dano, já que não houve falha operacional da companhia.

Em sede de

sentença (ID 5025900) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) à autora. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5025902),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5025907)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença .

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre a parte recorrida, que foi lesionada pela falha na prestação de serviços da requerida.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, inicialmente, que restou comprovado nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço, pois restou devidamente constatado que o referido voo de Natal fora cancelado, ficando a autora esperando por mais de doze horas e sem a devida assistência.

Ressalta-se que a possibilidade de atraso e as consequências dele decorrentes fazem parte do risco de sua atividade profissional e certamente são levados em conta para o estabelecimento de seus preços.

Portanto, os transtornos suportados pela parte autora com a ausência de atendimento satisfatório e auxílio, ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade, em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)